Tribunal: TJBA
Processo: 8042073-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042073-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEY DANTAS MELLO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ACP 1998.01.1.016798-9.
INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Analisando os autos de origem, constata-se, a partir da leitura da petição inaugural e dos documentos que a instruem, ID ́s 259973578 e 259973582-259973586, que o Agravante pretende o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível Federal da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, no bojo da qual se decidiu acerca o reajuste aplicado aos valores depositados nas contas de poupadores do Banco do Brasil em janeiro de 1989 (Plano Verão)
. No REsp 1314478/RS, Tema n. 891, STJ, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, na execução de sentença expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, incidem os expurgos inflacionários posteriores
a título de correção monetária plena do débito judicial
, utilizando-se como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
.

2
. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.314.478/RS), ser cabível a inclusão da correção monetária ainda que o título judicial não a mencione expressamente, entendendo esta Corte Estadual que devem ser utilizados os índices oficiais da caderneta de poupança para atualização monetária, a fim de recompor os exatos prejuízos do poupador.

3. Estando o cumprimento de sentença fundado no título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública autuada sob o n° 1998.01.1.016798-9, impõe-se o afastamento da incidência dos juros remuneratórios, porquanto não contemplados na solução final da demanda.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E PARTE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8042073-30.2023.8.05.0000
, figurando como agravante,
NEY DANTAS MELLO
, e agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.